Tribunal: TJMT
Processo: 0029376-71.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029376-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAN CAETANO DIAS - CPF: 701.078.151-68 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA..

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente,
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alan Caetano Dias, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0029376-71.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência dos pedidos, condenando o Apelado na implantação da aposentadoria por invalidez, em favor do Apelante.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, consigno que a competência para o processar e julgar o feito é deste Sodalício, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do
Tema n. 1.053
, no qual fixou o entendimento de que
os Juizados Especiais da Fazenda Pública
não
têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, nos quais o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Como visto, Alan Caetano Dias insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0029376-71.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, a aposentadoria por invalidez, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram na sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, para o deferimento da aposentadoria por invalidez, é de mister que o segurado esteja total e permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, ou, em caso de incapacidade parcial e permanente, que o segurado seja insusceptível de reabilitação para a atividade que lhe garanta a subsistência.

Em face desse contexto, não se mostra cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que o laudo pericial aponta a existência de capacidade laborativa e aptidão para a vida independente, consoante se observa das respostas dadas pelo perito do juízo, item n. 5 (conclusão) - fls. 121- verso.

Apesar das moléstias que hoje acometem o autor, restarem comprovadas como de origem traumática (vide CAT, laudos e histórico clinico), e ainda, possuírem nexo causal com o trabalho anteriormente exercido (item 4 – fls. 122), o mesmo se encontra estável clinicamente, apresentando apenas redução da sua capacidade funcional, razão qual vem exercendo atualmente atividade laborativa (item 6 - fls. 123) e percebendo o beneficio de Auxilio Doença Acidentário, não sendo em hipótese alguma, o caso de aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. (id. 3309622).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a incapacidade total e permanente do Apelante.

Ao responder os requisitos, assim consignou a perícia oficial:

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da tíbia proximal esquerda decorrente de acidente de trabalho após acidente de moto no dia 21 de novembro de 2011, conforme o histórico clinico, laudos médicos e a CAT emitida, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial e complementar que o incapacite para a sua atividade laboral, estando compensada sua patologia.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...).

a) Do Juízo:

(...)

11- O requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

(...).

b) Do Autor:

(...)

3) A doença pela qual o autor esta acometido apresenta limitações para o trabalho? Em caso afirmativo de que forma?

Resposta: Não.

(...)

6) Considerando-se o nível de escolaridade, idade e tipo de atividade da autora e atividade econômica da região, é possível a mesma, com a doença que esta acometida, conseguir laborar?

Resposta: Sim, atualmente exercendo atividade laborativa.

7) Se caso exercer a atividade habitual ou qualquer outra atividade que necessite de esforço físico, levando-se em consideração em que nossa região, com grau de escolaridade baixa sé consegue trabalhos brutos com esforço físico repetitivos, pode haver complicações maiores?

Resposta: Não. (...)

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão do Sr. Perito, quanto à ausência de elementos para a redução da capacidade laborativa do Autor,
que, inclusive, à época da perícia, estava trabalhando normalmente na atividade de venda de gás GLP
.

Assim, não há que se falar na existência de outros elementos para afastar a conclusão da perícia judicial, como quer o Recorrente.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Posto isso, uma vez diagnosticada a capacidade laborativa do Recorrente, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, previsto no artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, pois não houve a demonstração, em juízo, de que as
sequelas, decorrentes do acidente que sofreu, implicaram na incapacidade total e permanente para o trabalho
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Alan Caetano Dias, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022